Tribunal: TJDFT
Processo: 0713583-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Processo : 0713583-73.2022.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da r. decisão (id. 121267655 dos autos originários n. 0706008-90.2022.8.07.0007) que deferiu a liminar de busca e apreensão dos veículos objeto de contrato de alienação fiduciária, sob o fundamento de que há prova nos autos do contrato celebrado entre as partes e da mora da devedora, aqui agravante. A agravante alega que, devido ao cenário de crise financeira, ainda por conta da pandemia de Covid-19, e já vencidas as parcelas dos meses de novembro e dezembro de 2021, solicitou “carência de seis meses para a realização do pagamento das parcelas vencidas, que, à época, eram duas – novembro e dezembro –, e em relação às parcelas vincendas, no limite do prazo requerido, proposta que foi rejeitada pela agravada”. Aduz que, em razão da inadimplência, os contratos foram encaminhados para negociação, iniciada por meio do aplicativo WhatsApp, com envio de propostas de pagamento. Diz que, da análise das propostas apresentadas, “a agravante constatou que a proposta de negociação apresentada, em 15 de fevereiro de 2022, vinculava obrigatoriamente os três contratos, além da inclusão de parcelas vincendas, impossibilitando o pagamento, por exemplo, de parcela mais antiga de cada um dos contratos de forma avulsa, como resta comprovado por meio dos prints de mensagens trocadas”. Acrescenta que “solicitou mais clareza na apresentação das informações e que lhe fosse apresentado o valor atualizado de cada uma dessas parcelas separadamente, por se tratar de diferentes contratos”, o que não foi aceito, sob a condição de que “o boleto somente seria emitido e o pagamento autorizado se o débito fosse considerado e pago ‘em bloco’”, impossibilitando o pagamento individual das parcelas vencidas de cada um dos contratos ou de quaisquer deles. Relata que, diante do impasse, que perdurou um pouco mais de dois meses, o agravado ajuizou a ação originária de busca e apreensão em alienação fiduciária e, diante do cumprimento da liminar de busca e apreensão dos dois veículos indicados, realizou depósito judicial das parcelas atrasadas, cujo pagamento havia sido recusado pelo agravado, devido à exigência de que fosse feito em “bloco”. Informa que também realizou depósito judicial das parcelas vencidas referentes ao outro caminhão objeto da busca e apreensão. Disserta sobre a dimensão constitucional dos princípios contratuais, afirmando que os contratos de alienação fiduciária havidos entre as partes representaram verdadeiros instrumentos de opressão, “porquanto o autor, ora agravado, distanciando-se dos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da boa-fé objetiva, atuou de modo firme e contundente para obstaculizar o pagamento das parcelas atrasadas, subjugando o réu, ora agravante, à realização de acordo envolvendo obrigatória e concomitantemente todos os contratos em atraso, inclusive com a inserção de parcelas vincendas, sob pena de sofrer busca e apreensão dos veículos objetos da avença”. Salienta que os contratos não contêm cláusula de pagamento em “bloco”, em caso de inadimplência. Anota que, segundo o preceito duty to mitigate the loss, o credor tem o dever de mitigar os prejuízos, “o que, no caso em tela definitivamente não ocorreu”. Reafirma que a “exigência do pagamento obrigatório e concomitante de todas as parcelas vencidas de todos os contratos, além da inclusão de parcelas vincendas”, retiraram da agravante a possibilidade de efetuar o pagamento separadamente, por exemplo, de parcelas mais atingidas de qualquer dos contratos, deixando o agravado de colaborar para o correto adimplemento da obrigação principal. Conclui afirmando que o agravado não observa os deveres anexos regentes das relações contratuais, “além de ser responsável por conduzir o agravante a uma situação propícia à propositura da ação de busca e apreensão”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “sustando, assim, a eficácia da respeitável decisão agravada, no ponto em que determinou a busca e apreensão dos veículos acima descritos, com a sua imediata liberação à disposição da parte agravante”, e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a alegação de hipossuficiência e os documentos anexados, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Na espécie, em análise perfunctória, não vislumbro requisito ao deferimento do pedido liminar. De acordo com o art. 3o do Decreto-lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, tal como na hipótese dos autos, a lei faculta ao credor requerer, contra o devedor ou terceiro, a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual deve ser concedida liminarmente desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, seja da totalidade, seja de fração da dívida. A mora, prescreve o Decreto-Lei, decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento (mora ex re) e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2o, § 2o). Aqui não se discute, propriamente, a (ir)regularidade da constituição da devedora em mora, tampouco a existência de parcelas em atraso na data do ajuizamento da ação. Afinal, a agravante admite que, após o vencimento de prestações dos contratos, procurou o agravado para negociar o débito, o que, entretanto, não se concretizou. Em consulta aos autos originários, verifico que a ação de busca e apreensão está fundada em três cédulas de crédito bancário, contratos n. 1790071445, 1790079047 e 1790089859, garantidos por alienação fiduciária (id. 120894193, 120895100 e 120895109 dos autos de origem). Os contratos preveem as hipóteses de vencimento antecipado no item 9, dentre as quais, obviamente, o inadimplemento das prestações avençadas, “tornando-se imediatamente exigíveis o saldo devedor em aberto e as respectivas garantias reais e pessoais outorgadas”. Vencido antecipadamente o débito e constituído o devedor em mora, a princípio, resta cumprido o requisito legal para o ajuizamento da ação de busca e apreensão do veículo dado em garantia das obrigações contratuais. Já a alegação de que “a proposta de negociação apresentada, em 15 de fevereiro de 2022, vinculava obrigatoriamente os três contratos, além da inclusão de parcelas vincendas”, autorizando o pagamento apenas se o débito fosse considerado e pago “em bloco”, ao menos em uma análise preliminar, não convence, a fim de afastar a regularidade da ação de busca e apreensão proposta para a exigência da garantia real dada mediante pacto adjeto de alienação fiduciária. Com efeito, é necessário lembrar que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa (art. 313 do Código Civil). Disso deflui que também não está obrigado a celebrar acordo com o devedor. No caso, infere-se dos prints de conversas de WhatsApp anexados à peça recursal (id. 34885758 - pp. 5, 17 e 18) que, antes da propositura da ação de busca e apreensão, o agravado até propôs renegociar os contratos que estavam em atraso, mas a proposta foi recusada pela agravante, porque, ao que consta, queria parcelar apenas o débito em atraso. Ora, diante de situação que autorizava o vencimento antecipado do débito, não transparece nítida qualquer ilegalidade ou abusividade na proposta de renegociação que incluísse todas as parcelas vencidas e a vencer. Ao depois, nenhuma relevância, para fins de obstar o cumprimento da liminar de busca e apreensão, o pagamento parcial, isto é, apenas das prestações vencidas. A valer, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese para o Tema 722 dos recursos repetitivos, segundo a qual “Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária”. Ou seja, nos contratos em que o bem é alienado fiduciariamente descabe falar em purgação da mora, desde que exigível o pagamento da integralidade da dívida segundo os valores apresentados e comprovados pelo credor. Nesse sentido, o precedente do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA No 7/STJ. PURGAÇÃO DA MORA. NÃO CABIMENTO. DÉBITO. INTEGRALIDADE. PAGAMENTO. DECRETO-LEI No 911/1969. REDAÇÃO DADA PELA LEI No 10.931/2004. PAGAMENTO INTEGRAL. NÃO IDENTIFICAÇÃO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A jurisprudência da Segunda Seção, no julgamento do REsp no 1.418.593/MS, DJe 27/5/2014, da relatoria do Ministro Luiz Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que a purgação da mora somente se dará com o pagamento da integralidade da dívida, ou seja, as parcelas vencidas e vincendas. 3. Na hipótese, rever questão decidida com base no exame das circunstâncias fáticas da causa esbarra no óbice da Súmula no 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.805.548/GO, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/11/2021, DJe 22/11/2021) Logo, não descaracterizada a mora, não cabe obstar o prosseguimento da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-lei 911/69, como quer a agravante. Ante o exposto, não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator